Tribunal: TJMT
Processo: 1058292-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1058292-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DOS SANTOS - CPF: 395.897.491-00 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO – DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DESGUARNECIDO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, pela análise dos dois únicos documentos fornecidos pelas Requeridas que não é possível concluir de forma segura que a Requerente tenha de fato contratado os serviços de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
e
SABEMI SEGURADO
, isso porque os mencionados documentos se tratam de cópias produzidas unilateralmente e desguarnecidos da documentação do suposto contratante. Logo,
os Apelantes não comprovaram, nos termos do art. 6º, III do CDC

a contratação do serviço de seguro e previdência descontados de conta bancária da Apelada,
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

2. Não comprovada pelos Requeridos a legitimidade e regularidade na contratação dos serviços
sub judice
, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta bancária, ensejando a sua restituição, contudo,
na forma simples
.

3.
Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

4. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária do Requerente/Apelado seja feita na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1058292-54.2020.8.11.0041
, proposta por
TEREZINHA MARIA DOS SANTOS
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar os Requeridos à devolução, em DOBRO, da importância de R$ 788,51 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), a título de dano material; ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais; bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Os Requeridos, não se conformando, interpuseram os competentes recursos de apelação.

O Requerido BANCO BRADESCO, (id. 245815214) sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que as cobranças discutidas nos autos foram realizadas pela primeira Requerida (SABEMI SEGURADORA S/A) e no mérito sustenta, em síntese, a ausência de ilícito por parte da instituição bancária, bem como a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Requerida SABEMI SEGURADORA S/A (id. 245815215) sustenta, em síntese, que
“tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”
, bem como que
“agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato”
.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 245815218 e 245815219).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 245993199).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DA ALEGADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELANTE
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante BANCO BRADESCO sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda,
tendo em vista que as cobranças discutidas nos autos foram realizadas pela primeira Requerida (SABEMI SEGURADORA S/A).

Contudo, a mencionada tese não merece prosperar uma vez que os descontos
sub judice
foram realizados pelos Requeridos por débito automático na conta bancária da Requerente junto ao banco Requerido, ora Apelante.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1058292-54.2020.8.11.0041
, proposta por
TEREZINHA MARIA DOS SANTOS
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar os Requeridos à devolução, em DOBRO, da importância R$ 788,51 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), a título de dano material; ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais; bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Não se conformando, os Requeridos interpuseram os competentes recursos de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Repisa-se que, o Apelante
BANCO BRADESCO (id. 245815214) sustenta, quanto ao mérito, a ausência de ilícito por parte da instituição bancária, bem como a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro; para tanto argumenta que não há culpa imputável à instituição bancária porque, de duas, uma,
“o recorrido pode ter se colocado na referida situação”
ou porque
“a empresa SABEMI S.A é a real responsável pela causa que enseja o pleito inicial”
.

Por sua vez, a Apelante SABEMI SEGURADORA S/A (id. 245815215) sustenta, em síntese, que
“tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”
, bem como que
“agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato”
.

Portanto, cinge-se a controvérsia a respeito da comprovação da contratação dos serviços de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
e
SABEMI SEGURADO
e, consequentemente, da legitimidade das cobranças/descontos promovidos pelas Requeridas, ora Apelantes, na conta bancária da Requerida/Apelada e, ao cabo, se o Apelado faz jus à restituição dos mencionados descontos e à indenização por danos morais pleiteados.

Pois bem.

In casu
, como consignado na r. sentença, os Requeridos, Apelantes, não lograram êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, isso porque o suposto contrato fornecido pelo primeiro Requerido (SABEMI SEGURADORA S/A), além de se tratar de uma cópia, não está acompanhada de nenhum documento da Requerente/Apelada, de modo que não é possível constatar de forma inequívoca a veracidade da contratação do serviço.

Para tanto, registro breves e assertivas palavras do Juízo
a quo
, vejamos:

“(...) No caso sub judice, verifico que, embora as requeridas aleguem não ter violado nenhum direito da parte requerente e que agiram em exercício regular de direito, dos autos depreende-se que a parte autora, de fato, não contratou o seguro.

Registre-se que a requerida SABEMI afirma que a cobrança é devida; contudo, não apresentou nos autos, mesmo após determinação deste juízo, o contrato original pactuado entre as partes.

Além disso, a falta de juntada do contrato original pela parte requerida, documento essencial para a validação dos descontos contestados pela autora, é inaceitável. Conforme o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura recai sobre quem produziu o documento. Sem a apresentação do documento original, torna-se impossível realizar a perícia grafotécnica, que é fundamental para comprovar a veracidade da assinatura e, consequentemente, a existência do contrato. A eficácia probatória do documento não pode ser reconhecida enquanto sua autenticidade não for verificada.

A ausência do contrato original leva à conclusão de que não há um vínculo contratual válido entre as partes, resultando na declaração de inexistência da relação jurídica. Isso evidencia um defeito na prestação do serviço, uma vez que os descontos efetuados com base em um contrato inexistente são considerados indevidos. A falha em fornecer a prova necessária configura um descumprimento do encargo probatório pela parte requerida, resultando em dano à parte autora.

Dessa forma, pela ausência do documento original que comprove a origem da contratação e nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como pela utilização indevida dos dados pessoais do autor pela requerida SABEMI Seguradora S.A. para firmar um contrato, configura-se falha na prestação de serviço por ambas as reclamadas. A requerida Banco Bradesco S/A é solidariamente responsável, pois deveria ter analisado os documentos para evitar tal ocorrência. (...)”

Sendo assim, pela análise dos dois únicos documentos fornecidos pelas Requeridas que não é possível concluir de forma segura que a Requerente tenha de fato contratado os serviços de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
e
SABEMI SEGURADO
, isso porque os mencionados documentos se tratam de cópias produzidas unilateralmente e desguarnecidos da documentação do suposto contratante.

E, uma vez não comprovada pelos Requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação dos serviços de seguro e previdência por parte da Requerente, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta bancária, ensejando a sua restituição.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que os Apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023). (Destaquei)

Dessa forma, resta inconteste que os Apelantes não comprovaram, nos termos do art. 6º, III do CDC
[1]
, a contratação do serviço de seguro e previdência descontados de conta bancária da Apelada, de modo a subsidiar a regularidade da contratação.

Portanto, reconhecida a inexistência de contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados indevidamente
, contudo,
na forma simples
, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste egrégio Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais,
que nesse caso deve ser demonstrado
.

A propósito:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$64,04, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-
(N.U 1006895-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024). (Destaquei)

Diante desse contexto, a r. sentença deve ser reformada para afastar a condenação em danos morais.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas Requeridas,
para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária da Requerente/Apelada seja feita na forma simples
.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
(Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025